Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. AMEAÇA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. Não há falar em ausência de dolo – e, consequentemente, de configuração do delito de descumprimento de medidas protetivas –, quando fica suficientemente claro ao acusado o caráter ilícito de sua conduta na hipótese de descumprimento das medidas protetivas de urgência contra ele impostas. 1.1. No presente caso, o réu, com vontade livre e consciente, manteve contato com a vítima, descumprindo medida protetiva de urgência, da qual tinha ciência, restando caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em insuficiência de provas e em consequente absolvição.
4. Recurso conhecido e provido.